Tribunal: TJSP
Processo: 1121143-90.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res. Não observância aos limites impostos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1121143-90.2024.8.26.0100; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Não observância aos limites impostos pelo artigo 1.022, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Pedido de modificação do Julgado. Nítido caráter de infringência. Descabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Não observância aos limites impostos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.